Tribunal: TJMT
Processo: 1016570-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016570-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 035.096.391-62 (AGRAVANTE), NATHALIA LAIZY FERREIRA ALBUQUERQUE - CPF: 059.857.921-45 (AGRAVANTE), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), FERNANDA DOS SANTOS VASCONCELLOS E SILVA - CPF: 006.428.991-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA – NÃO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E TAXA DE CONDOMÍNIO – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVAS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se as provas dos autos (instrumento particular de contrato de compra e venda e cessão de direitos), incluindo as notificações extrajudiciais e email da Instituição Financeira, dão conta de que a requerida se encontra inadimplente, tal circunstância
transforma a posse direta exercida em injusta. Assim, o deferimento da liminar de reintegração na posse do imóvel é medida que se impõe, para que maiores danos sejam evitados aos autores.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO e NATHALIA LAIZY FERREIRA ALGUQUERQUE
contra a decisão proferida na
Ação de Dissolução de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse c/ Indenização por Danos Morais e Materiais e Antecipação de Tutela nº 1023863-56.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
FERNANDA DOS SANTOS VASCONCELLOS E SILVA,
que indeferiu a antecipação de tutela de reintegração de posse dos agravantes no imóvel descrito na inicial.

Alegam os recorrentes que são legítimos proprietários do imóvel apartamento 301, Bloco 07, Condomínio Chapada das Safiras, localizado na Rua S/D (Rua de Acesso), área desmembrada, Bairro Santa Izabel, Cuiabá/MT, adquirido pelo valor de R$ 162.900,00 (cento e sessenta e dois mil e novecentos reais), conforme Instrumento Particular de Financiamento Imobiliário nº 178770108014-6 junto à Caixa Econômica Federal, sendo pago o valor de R$ 22.670,86 (vinte e dois mil seiscentos e setenta reais e oitenta e seis centavos) à vista e o restante de R$ 140.229,14 (cento e quarenta mil duzentos e vinte e nove reais e quatorze centavos) parcelado junto à Instituição Financeira.

Sustentam que realizaram a venda do imóvel em questão para a agravada em 26/04/2022 conforme Instrumento Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos, pelo valor de R$ 182.574,72 (cento e oitenta e dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), com entrada de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e o restante no total de R$ 139.574,72 (cento e trinta e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), por meio de assunção dos débitos referentes ao contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Asseveram que desde a venda do imóvel pelos agravantes, a agravada não efetuou o pagamento de várias das parcelas do financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, nem tampouco o pagamento de nenhuma taxa de condomínio, fazendo com que a parte agravante tivesse o seu nome negativado pela Instituição Financeira.

Narram que em 02/05/2023, a Caixa Econômica Federal notificou por e-mail os agravantes, para que purgassem a mora do financiamento imobiliário sob pena de execução extrajudicial, que acarretaria a cobrança de multa, juros e despesas cartorárias, com a possibilidade de perda do imóvel pela consolidação da propriedade.

Afirmam que nos termos da cláusula 9.3 do Instrumento Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos celebrado entre as partes, a agravada se responsabilizou pelo pagamento das prestações do financiamento junto à Caixa Econômica Federal e, caso ocorresse atrasos em relação ao financiamento e inclusão de restrição do nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, ocorreria a rescisão do contrato automaticamente, independentemente de notificação prévia, culminando da perda dos valores eventualmente pagos pela compradora (agravada) ao promitente vendedor (agravantes).

Asseveram que dessa forma, notificaram extrajudicialmente a agravada, por meio de correios e via aplicativo whatsapp, para que, considerando a inadimplência e a rescisão do contrato, providenciasse a desocupação do imóvel no prazo de dez dias, contudo, a agravada não providenciou a desocupação, nem tampouco entrou em contato com os agravantes.

Aduzem que os agravantes tiveram que renegociar a dívida junto à Caixa Econômica Federal para evitar que perdessem o imóvel pela execução da alienação fiduciária pelo Banco.

Com essas considerações, requereream a liminar de reintegração de posse do imóvel frente à evidente rescisão contratual face à inadimplência da agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de reintegrar os agravantes na posse do imóvel, objeto da lide.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 175904152.

Sem informações.

Sem contraminuta (ID nº 181223720).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO e NATHALY LAIZY FERREIRA
ajuizaram a
Ação de Dissolução de Contrato de Promessa de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Antecipação de Tutela nº 1023863-56.2023.8.11.0041
em face de
FERNANDA DOS SANTOS VASCONCELLOS E SILVA
, alegando, em apertada síntese, que em 26/04/2022 firmaram instrumento particular de compra e venda e cessão de direitos do apartamento 301, Bloco 07, no Condomínio Chapada das Safiras, pelo valor de R$ 182.574,72 (cento e oitenta e dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), sendo uma entrada de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e assunção do débito de R$ 139.574,72 (cento e trinta e nove mil quinhentos e setenta e quatros reais e setenta e dois centavos) junto à Caixa Econômica Federal.

Afirmou, no entanto, que a requerida desde a venda, não arcou corretamente com as obrigações estipuladas em contrato, deixando de pagar parcelas do financiamento junto à instituição financeira, bem como não procedeu ao pagamento de débitos de condomínio decorrentes do imóvel, motivo pelo qual notificaram a promovida em 19/05/2023 para que providenciasse a desocupação do imóvel, contudo, tal não ocorreu.

Requereu a título de tutela provisória de urgência a imediata reintegração das partes autoras na posse do imóvel em questão.

Ao decidir, o i. juiz
a quo
Dr. Yale Sabo Mendes indeferiu a liminar, conforme já relatado.

Desta decisão, insurgem-se os autores.

Pois bem
.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento,

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Infere-se dos autos que, na data de 26/04/2022, as partes celebram Instrumento Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos do imóvel apartamento 301, bloco 07, Condomínio Chapada das Safiras, localizado na Rua S/D (Rua de Acesso), área desmembrada, Bairro Santa Izabel, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 182.574,72 (cento e oitenta e dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), sendo entrada de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e o restante no total de R$ 139.574,72 (cento e trinta e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) por meio de assunção dos débitos referentes ao contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, conforme ID nº 121976509.

Ocorre que, conforme fazem prova os documentos encartados na demanda originária, a compradora/agravada deixou de adimplir sua obrigação de pagar o preço ajustado, uma vez que deixou de pagar as parcelas do financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal (ID nº 121976515) e taxa de condomínio (ID nº 121976517).

Assim, os autores notificaram extrajudicialmente a requerida, ora agravada, por meio de correios e via aplicativo whatsapp, a respeito da inadimplência e a rescisão do contrato, para que, então, desocupasse o imóvel (ID nº 121976511, 121976512 e 121976514), porém, a agravada não providenciou a desocupação do imóvel, nem tampouco entrou em contrato com os agravantes.

Além disso, a
cláusula 9.3
do Instrumento Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos é clara quanto a rescisão automática do contrato, em caso de atrasos em relação ao financiamento e a inclusão de restrição do promitente vendedor nos órgãos de proteção ao crédito, vejamos (ID nº 121976509):

Se não bastasse, em 02/05/2023, a Caixa Econômica Federal notificou, por e-mail, os autores/agravantes para que purgassem a mora do financiamento imobiliário sob pena de execução extrajudicial, que acarretaria a cobrança de multa, juros e despesas cartorárias, com a possibilidade de perda do imóvel pela consolidação da propriedade. Vejamos (ID nº 121976510):

Assim sendo, restando comprovado o inadimplemento contratual, o que transforma a posse direta exercida pela agravada em injusta, cabível o deferimento da liminar de reintegração na posse do imóvel, objeto do Instrumento Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos, para que maiores danos sejam evitados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para deferir a liminar de reintegração de posse aos agravantes no imóvel descrito na inicial, concedendo o prazo de 40 (quarenta) dias para desocupação voluntária, sob pena de mandado de desocupação coercitiva.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023